Tribunal: TJDFT
Processo: 0707764-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707764-24.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL DA MOTA COSTA IMPETRANTE: LARISSA DA SILVA CUNHA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada LARISSA DA SILVA CUNHA em favor de RAFAEL DA MOTA COSTA, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e no artigo 329 do Código Penal (embriaguez no volante e resistência), foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC e mantida pela MM. Juíza do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho/DF. Alega a impetrante que o paciente, na direção do veículo, não estava em alta velocidade e o crime a ele imputado no tocante a uma possível resistência a ato legal precisará ser detidamente analisada, não sendo razoável a sua segregação cautelar pelos fatos pelos quais foi preso. Aduz que o fato de o paciente já ter condenação anterior por embriaguez ao volante não é motivo, por si só, para a prisão preventiva, pois ele possui residência fixa e exerce atividade laboral lícita. Sustenta que não houve crime contra a vida, tampouco emprego de arma de fogo e não há nos autos nada que indique que o Paciente se dedique a atividades criminosas. Assevera que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois a gravidade fática não ultrapassa à inerente ao fato típico e não há receio de perigo. Afirma que a pena máxima para o crime mais grave é inferior a 3 anos e que estão ausentes os requisitos para a prisão preventiva, sendo viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a fim de conceder nova oportunidade ao Paciente, em homenagem ao Princípio da Proporcionalidade. Invoca o princípio da presunção de inocência. Requer, liminarmente, a conversão da prisão preventiva em medida cautelar diversa, com a expedição de alvará de soltura. Por fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. É o breve relatório. Decido. RAFAEL DA MOTA COSTA, ora paciente, foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e no artigo 329 do Código Penal (embriaguez no volante e resistência), porque, no dia 29/12/2022, por volta da 16h15min, em via pública, Sobradinho/DF, conduziu o veículo Ford Escort GL 1.6, cor prata, placa JFW0477/DF, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Além disso, ao ser abordado por policiais militares, o paciente recusou-se a fazer o teste de alcoolemia e resistiu à prisão, atirando objetos que estavam no interior do veículo e, depois, com socos, chutes e tentativa de mordida nos policiais, que tiveram que fazer uso da força e de spray de pimenta para algemá-lo. A MM. Juíza de Direito do NAC converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, pois “o custodiado possui condenações pelo mesmo crime no passado.” Requerida a revogação da prisão preventiva, o pedido foi indeferido pela MM. Juíza do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho, nos seguintes termos: “(...) Segundo consta dos autos, no dia 29 de dezembro de 2022, por volta das 16h15min, em via pública, na quadra 12, CL, lote 5, em frente a loja 1, Sobradinho/DF, o denunciado RAFAEL DA MOTA COSTA, de forma livre e consciente, teria conduzido o veículo Ford Escort GL 1.6, cor prata, placa JFW0477/DF, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Nas mesmas circunstâncias, teria resistido à execução de ato legal, mediante violência, a funcionário competente para executá-lo. Nas circunstâncias declinadas, o denunciado, supostamente embriagado, teria efetuado manobras perigosas em frente ao mercado Ultrabox, em Sobradinho/DF, quando a polícia militar foi acionada, conseguindo localizar o veículo na quadra central de Sobradinho. Realizada a abordagem, os policiais verificaram que Rafael apresentava sintomas de embriaguez, como odor etílico, olhos vermelhos, desordem nas vestes e agressividade. Convidado a se submeter ao teste de alcoolemia, recusou. Consta, ainda, que dada voz de prisão, o denunciado, irritado, teria atirado peças que estavam no interior do veículo no meio da rua. Em seguida, teria desferido socos no policial M. Gomes, tentado morder a perna do policial M. Johnson e chutado os policiais Maurício de Araújo Conceição e Wilton Gonçalves de Almeida. Como se observa, os fundamentos que ensejaram na decretação da segregação preventiva permanecem incólumes. A conduta delitiva atribuída ao acusado é concretamente grave e a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, com os seguintes argumentos (ID. 93570961 – págs. 63-65): (...) Dada a robustez dos argumentos utilizados para o decreto da segregação cautelar, cabia a Defesa apresentar argumentos igualmente fortes, para infirmar os fundamentos da decisão. Como observado, a prisão foi decretada para a garantia da ordem pública, dada à intuída periculosidade do réu, extraída domodus operandi empregado no crime. A convicção quanto à necessidade da medida para a garantia da ordem pública também se extrai da análise da folha de antecedentes penais do requerente, que registra condenação penal transitada em julgado por crime de embriaguez ao volante, a indicar o risco dele, em liberdade, continuar praticando infrações penais dessa natureza. A pena máxima da soma dos crimes imputados ao réu é superior a 4 anos, razão pela qual se encontra presente a permissão para ser decretada a prisão preventiva, nos moldes do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Na espécie, as medidas cautelares alternativas à prisão são absolutamente insuficientes para neutralizar o periculum libertatis. Isso porque a conduta violenta do acusado no presente feito e a reiterada falta de obediência à legislação penal demonstram que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram cabíveis, tampouco adequadas no caso concreto. Logo, serão insuficientes para afastar o réu da seara criminosa. Por fim, a afirmação genérica de que os requisitos da prisão cautelar não estariam presentes, além de que o acusado teria residência fixa e que os elementos de informação colhidos até o momento, indicariam sua baixa periculosidade, vão de encontro aos elementos de informação reunidos durante as investigações ao tempo da decretação da medida, conforme acima transcrito. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública e a fim de evitar a reiteração delitiva. Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. O paciente é reincidente específico, ostentando condenação por dirigir embriagado. Além disso, ao ser dada voz de prisão, o paciente agrediu os policiais militares com socos, chutes, tentativa de mordida e arremessando objetos, o que demonstra que é pessoa violenta. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à d. Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 8 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador